Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-42.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. USUCAPIÃO. CITAÇÃO DOS CONFINANTES. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INVENTARIANTE. REJEITADAS. USUCAPIÃO. INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO DEIXADO PELA ANTIGA POSSUIDORA. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE COMO CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE EXERCÍCIO DA POSSE PARA A USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença impugnada deve ser desconstituída por suposta ausência de pressuposto processual de existência da relação jurídica processual; b) se deve ser acolhida a objeção formal de ilegitimidade passiva do espólio de Hercília; e c) quanto ao mais, examinar a possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, do imóvel indicado na causa de pedir, em favor da autora.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 2.2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.
4. No caso em deslinde foi devidamente comprovada, por parcela dos recorrentes, a afirmada situação de hipossuficiência econômica.
5. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual. 5.1. No caso de processo instaurado por ação de usucapião existe a peculiar citação pessoal dos confinantes do imóvel objeto da controvérsia, bem como a citação por edital dos eventuais interessados, nos moldes dos artigos 246, § 3o, e 256, inc. I, ambos do CPC, o que ocorreu no presente caso.
6. A respeito da ilegitimidade passiva suscitada é importante destacar que o espólio da genitora das partes é representado, no presente caso, pela inventariante, que não pode ser confundida com a pessoa da autora.
7. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer o preenchimento de 2 (dois) elementos básicos, quais sejam: a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.
8. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida em determinado prazo. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, defeitos e questionamentos.
9. O Código Civil de 1916, em seus artigos 550 e 551, previu as modalidades de usucapião ordinária e extraordinária, bem como a impossibilidade de usucapião no caso dos bens públicos. 9.1. A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 550 do Código Civil de 1916, pressupõe a situação jurídica segundo a qual "aquele que, por vinte anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no Registro de Imóveis". Nessa modalidade dispensa-se o justo título e boa-fé, havendo o transcurso de prazo maior para a constituição da situação jurídica respectiva. 9.2. Diante da análise ao caso concreto é indubitável que deve ser aplicado à espécie o Código Civil de 1916, pois a posse tem sido exercida pela genitora da recorrida desde a década de 1980, já tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pela lei revogada (art. 2028 do Código Civil). 9.3. Ademais, com a finalidade de somar o tempo exigido para a aquisição do bem por meio de usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil).
10. Caso em que a cadeia possessória demonstrada nos autos foi iniciada, de modo ininterrupto e sem oposição, em meado da década de 1980. 10.1. Registre-se também que a ação de usucapião que inaugurou os presentes autos foi ajuizada aos 19 de abril de 2018, o que demonstra claramente já haver transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião.
11. No arcabouço das disposições legais que enunciam as ações de proteção à posse, não encontram abrigo o inventário e a pretensão indenizatória por uso exclusivo do bem que, por isso, não podem ser vistos como sucedâneos dos interditos possessórios.
12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.